Tribunal: TJDFT
Processo: 0731954-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731954-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GERALDO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão (Id 134901853 da origem) que, na execução de título extrajudicial promovida em face de GERALDO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR, indeferiu o pedido de bloqueio de todos os cartões de crédito do executado. O agravante ressalta que o inciso IV do artigo 139 da lei processual civil, que estendeu a positivação da atipicidade dos atos executivos, tem como escopo a efetividade, sem violação dos direitos individuais, quando demonstrados elementos materiais que indicam o aproveitamento pelo devedor da inércia e de sua própria torpeza para se escudar ao cumprimento da ordem judicial. Assevera incumbir ao juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo quando esgotado os meios tradicionais de satisfação do crédito. Sustenta que o bloqueio dos cartões de crédito do devedor serve de estímulo para que o agravado saia da situação de comodismo, bem como visa evitar que contraia novas dívidas sem antes quitar as já existentes. Alega que deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso, pois o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Por fim, requer a antecipação de tutela recursal para que seja deferida liminarmente a suspensão de todos os cartões do agravado. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela requerida. Preparo regular (Id 39600935 e Id 39600934). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do direito perseguido. In casu, não se verifica a probabilidade do direito, tendo em vista que a determinação de bloqueio dos cartões de crédito do executado revela-se desproporcional por atingir relação jurídica estabelecida com terceiros, no caso, as administradoras de cartões. Além disso, a suspensão da execução pelo prazo de um ano foi determinada em decisão proferida em 06/12/2021 (Id 110390439, origem), logo, neste momento processual, não há risco de prescrição do direito do credor e, caso o recurso seja provido, o processo voltará a sua tramitação normal. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o exame do mérito pelo órgão colegiado é a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora